Tribunal: TRF3
Processo: 5008927-09.2022.4.03.6100
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO DELGADO
Órgão colegiado: 3a Turma
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
263/775)

5008927-09.2022.4.03.6100

Intimação via sistema Data: 13/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

3a Turma

Desembargador Federal CARLOS EDUARDO DELGADO

Intimação via sistema DATA: 13/05/2026

Julgamento: 11/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5008927-09.2022.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: MARIAS RESTAURANTE LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 3o REGIÃO - PRFN/3, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE NO CADASTUR. PORTARIA ME 7.163/2021 E 11.266/2022. LEGALIDADE. TEMA 1283/STJ E 1333/STF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO NA FORMA DO ART. 493 DO CPC. COMPROVADA INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO PRAZO DA LEI 14.859/2024. ASSEGURADO EM PARTE DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL ENQUANTO VIGENTE. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Discute-se a legalidade da exigência prevista nas Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, que, em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos especificadas em seus Anexos II, condicionou-as à situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, em 18.03.2022, para fins de enquadramento no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE.

2. A Lei n.o 14.148/2021 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos. Ressalta-se que, posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia.

3. A fim de delimitar as pessoas jurídicas do denominado setor de eventos, a Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu que se consideram pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem, direta ou indiretamente, dentre outras atividades econômicas aquela referente à “prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008”. Em relação à atividade econômica de “prestação de serviços turísticos”, remeteu-se à Lei n.o 11.771/2008, que, dentre as disposições sobre a Política Nacional de Turismo, disciplinou a prestação de serviços turísticos, seu cadastro, classificação e fiscalização.

4. Editadas para o fim de definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideravam inclusos no denominado setor de eventos, as Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, estabeleceram a exigência de situação regular no Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021 (em 18.03.2022), para que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos indicadas em seus Anexos II, pudessem ser enquadradas no PERSE.

5. Posteriormente, a Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023, alterando em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passou a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal, bem como, quanto às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, a regularidade, em 18 de março de 2022, da situação no Cadastur.

6. Após, foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I).

7. Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023.

8. A Lei n.o 14.859/2024, incluindo o artigo 4o-B na Lei n.o 14.148/2021, também condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à habilitação prévia junto à RFB, ressalvando que a habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores (§ 2o); bem como, estabeleceu, desde que observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que a habilitação será indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos legais, ou cancelada, quando a pessoa jurídica deixar de os atender.

9. Ainda, a Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

10. Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025. Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024.

11. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.283 (REsp n.os 2.126.428, 2.126.436, 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064 e 2.144.088), firmou tese no sentido de que “1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)”.

12. O e. Supremo Tribunal Federal não reconheceu repercussão geral ao Tema n.o 1.333 (ARE n.o 1517693), fixando tese de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício”, em recurso no qual se discutia a necessidade da inscrição prévia em cadastro para obtenção de benefício fiscal relativo ao PERSE. No cenário jurídico atual, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto à matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, assim, com expressa ressalva do entendimento pessoal do Relator, aplica-se o entendimento pacificado em sede de Tema Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC/2015).

13. Há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo 493 do CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009). Precedente da 3a Turma.

14. No caso concreto, foi comprovada a inscrição e regularidade no Cadastur no prazo deferido Lei n.o 14.859/2024, desta sorte, a parte contribuinte faz jus, quanto aos fatos geradores ocorridos posteriormente à regularização, ao enquadramento no PERSE para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto vigentes.

15. O reconhecimento do direito à compensação não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

16. Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

17. Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP). Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

18. Agravo interno provido em parte.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

3a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5008927-09.2022.4.03.6100

RELATOR: CARLOS EDUARDO DELGADO

APELANTE: MARIAS RESTAURANTE LTDA - EPP

ADVOGADO do(a) APELANTE: GRAZIELA DE SOUZA JUNQUEIRA - SP177073-A

APELADO: PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 3o REGIÃO - PRFN/3, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, DELEGADO DA DELEGACIA DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (DERAT/SPO)

PROCURADOR: UNIDADE DE REPRESENTAÇÃO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno interposto pela UNIÃO contra decisão monocrática terminativa de minha lavra, em que “dou provimento à apelação da parte impetrante para, a teor do artigo 487, I, do CPC, conceder a segurança a fim de lhe assegurar, desde 18.03.2022, o enquadramento no PERSE quanto à atividade CNAE 56.11-2-01, para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto se mantiveram vigentes; condenar a União na devolução dos valores recolhidos indevidamente relativamente aos tributos inclusos no PERSE e objeto de redução da alíquota a zero por cento, incidentes única e exclusivamente sobre as receitas advindas da referida atividade, observado o lapso prescricional quinquenal contado da data do ajuizamento desta ação, devidamente atualizados pela Selic, desde a data do recolhimento indevido até o mês anterior ao da repetição, bem como reconhecer o direito do contribuinte à compensação do indébito, a ser realizada na via administrativa, de acordo com os parâmetros supra definidos”.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que "discorda quanto à retroação dos efeitos da Lei n. Lei n.o 14.859/2024 para a data de 18.03.2022. Primeiramente, data maxima venia, deve ser ressaltado que a r. decisão se fundamentou em Lei que sequer existia quando da impetração do mandado de segurança", bem como que “o art. 4o-B, § 2o, da Lei 14.148/2021, incluído pela Lei 14.859/2024, segundo o qual "A habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores", refere-se ao início do novo regime do PERSE, não retroagindo ao período precedente a este. É dizer: o benefício da alíquota zero do PERSE não pode retroagir a período anterior a maio de 2024 no caso de deferimento da habilitação do contribuinte ao regime instituído pela Lei 14.859/2024. A habilitação posterior a que alude o art. 4o-B, § 2o, da Lei 14.148/2021, não enseja efeitos anteriores à Lei 14.859/2024, ainda que regularizado o CADASTUR antes de 30/05/2023”.

Postula a reforma do r. decisum “para o fim de seja limitado o benefício fiscal em questão a partir da competência de maio de 2024, tal qual entendimento firmado pela Solução de Consulta Cosit 245/2024 (esta ancorada no parágrafo 5o, art. 4o e 4o-B da Lei n. 14.148/2021, com a redação dada pela Lei n. 14.859/2024)”.

Intimada para tanto, a parte contrária não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL CARLOS DELGADO (RELATOR):

Trata-se de agravo interno, na forma prevista no artigo 1.021 do CPC, cujo propósito é submeter ao órgão colegiado o controle da extensão dos poderes do relator e, bem assim, a legalidade da decisão monocrática proferida.

A decisão monocrática recorrida, de minha lavra (ID 332895485), foi proferida nos seguintes termos:

“Trata-se de apelação interposta por MARIAS RESTAURANTE LTDA, em mandado de segurança que impetrou contra ato do MINISTRO DA ECONOMIA e do PROCURADOR REGIONAL DA FAZENDA NACIONAL - 3a REGIÃO - SÃO PAULO - PRFN/3, com aditamento ID 276332423, visando:

"[...] a) A concessão da limitar pretendida para reconhecer o direito do Impetrante em aderir ao Acordo de Transação do Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos, até a data de 29/04/2022, dada a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, nos termos do artigo 300, do Código de Processo Civil, bem como determinar que os Impetrados providenciem o necessário para sua inscrição;

[...]

e) Após o regular processamento, requer seja julgado TOTALMENTE PROCEDENTE o presente mandamus, com a concessão em definitivo da segurança, confirmando integralmente a liminar, com o fim de salvaguardar o direito líquido e certo do Impetrante, declarando e possibilitando a sua adesão ao PERSE - Programa Especial de Retomada do Setor de Eventos, com vistas a abrandar os prejuízos financeiros experimentados pelo Impetrante diante da pandemia do COVID-19, autorizando o depósito judicial dos impostos e taxas até trânsito em julgado, reconhecendo a impossibilidade de inclusão de encargos como juros e multa sobre os valores depositados, quando do levantamento ou autorizando que seja realizada a futura compensação administrativa dos valores recolhidos no prazo de isenção, após o transito em julgado, com valores futuros, evitando-se maiores prejuízos; [...]"

A r. sentença (ID 276332537) denegou a segurança. Sem condenação em honorários advocatícios.

Em suas razões recursais (ID 276332544), sustenta a reforma do r. decisum, sob o argumento, em síntese, da ilegalidade da exigência de prévio cadastro junto ao Ministério do Turismo, tendo a Portaria ME no 7.163/2021 extrapolado o seu poder regulamentar, trazendo inovação à Lei no 14.148/21.

Informa que possuía inscrição no Cadastur desde 01/04/2022, sendo uma facultatividade para a atividade de restaurantes e similares, por força do parágrafo único do art. 21 da Lei no 11.771/08. Invoca, em prol da sua tese, a jurisprudência pátria.

Alega que "ao criar este requisito (inscrição regular no CADASTUR até 04.05.2021), a Portaria ME no 7.163/2021 automaticamente majora a carga tributária dos contribuintes integrantes do setor de eventos que não possuem o referido cadastro na data estipulada ou que possuem inscrição irregular, ofendendo não somente o princípio da legalidade, mas também o da igualdade, livre concorrência e proporcionalidade". Postula o reconhecimento do direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente.

Devidamente processado o feito, com contrarrazões (ID 276332549), foram os autos remetidos a este Tribunal Regional Federal.

O Ministério Público Federal, não vislumbrando interesse público que justificasse sua intervenção, manifestou-se pelo regular processamento do feito (ID 276974790).

É o relatório.

Decido na forma do artigo 932 do CPC, com fulcro em reiterada jurisprudência desta 3a Turma.

Discute-se a legalidade da exigência prevista na Portaria ME n.o 7.163/2021, do Ministério da Economia, que, em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos especificadas em seu Anexo II, condicionou-as à situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos - Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, em 18.03.2022, para fins de enquadramento no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE.

A Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de isolamento ou de quarentena realizadas para enfrentamento da pandemia da Covid-19.

Instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública.

Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos, verbis:

Redação decorrente de promulgação da parte originariamente vetada: "Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas de que trata o art. 2o desta Lei

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e

IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ)."

Ressalta-se que, posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia:

Redação alterada pela MP 1.147/22: "Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas em ato do Ministério da Economia: [...]"

A fim de delimitar as pessoas jurídicas do denominado setor de eventos, a Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu:

"Art. 2o Fica instituído o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (Perse), com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos possa mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020.

§ 1o Para os efeitos desta Lei, consideram-se pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem as seguintes atividades econômicas, direta ou indiretamente:

I - realização ou comercialização de congressos, feiras, eventos esportivos, sociais, promocionais ou culturais, feiras de negócios, shows, festas, festivais, simpósios ou espetáculos em geral, casas de eventos, buffets sociais e infantis, casas noturnas e casas de espetáculos;

II - hotelaria em geral;

III - administração de salas de exibição cinematográfica; e

IV - prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008.

§ 2o Ato do Ministério da Economia publicará os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) que se enquadram na definição de setor de eventos referida no § 1o deste artigo." (g.n.)

Em relação à atividade econômica de "prestação de serviços turísticos", remeteu-se à Lei n.o 11.771/2008, que, dentre as disposições sobre a Política Nacional de Turismo, disciplinou a prestação de serviços turísticos, seu cadastro, classificação e fiscalização. Em seus artigos 21 e 22 estabeleceu o que segue quanto aos prestadores de serviços turísticos:

"Art. 21. Consideram-se prestadores de serviços turísticos, para os fins desta Lei, as sociedades empresárias, sociedades simples, os empresários individuais e os serviços sociais autônomos que prestem serviços turísticos remunerados e que exerçam as seguintes atividades econômicas relacionadas à cadeia produtiva do turismo:

I - meios de hospedagem;

II - agências de turismo;

III - transportadoras turísticas;

IV - organizadoras de eventos;

V - parques temáticos; e

VI - acampamentos turísticos.

Parágrafo único. Poderão ser cadastradas no Ministério do Turismo, atendidas as condições próprias, as sociedades empresárias que prestem os seguintes serviços:

I - restaurantes, cafeterias, bares e similares;

II - centros ou locais destinados a convenções e/ou a feiras e a exposições e similares;

III - parques temáticos aquáticos e empreendimentos dotados de equipamentos de entretenimento e lazer;

IV - marinas e empreendimentos de apoio ao turismo náutico ou à pesca desportiva;

V - casas de espetáculos e equipamentos de animação turística;

VI - organizadores, promotores e prestadores de serviços de infra-estrutura, locação de equipamentos e montadoras de feiras de negócios, exposições e eventos;

VII - locadoras de veículos para turistas; e

VIII - prestadores de serviços especializados na realização e promoção das diversas modalidades dos segmentos turísticos, inclusive atrações turísticas e empresas de planejamento, bem como a prática de suas atividades.

Art. 22. Os prestadores de serviços turísticos estão obrigados ao cadastro no Ministério do Turismo, na forma e nas condições fixadas nesta Lei e na sua regulamentação.

§ 1o As filiais são igualmente sujeitas ao cadastro no Ministério do Turismo, exceto no caso de estande de serviço de agências de turismo instalado em local destinado a abrigar evento de caráter temporário e cujo funcionamento se restrinja ao período de sua realização.

§ 2o O Ministério do Turismo expedirá certificado para cada cadastro deferido, inclusive de filiais, correspondente ao objeto das atividades turísticas a serem exercidas.

§ 3o Somente poderão prestar serviços de turismo a terceiros, ou intermediá-los, os prestadores de serviços turísticos referidos neste artigo quando devidamente cadastrados no Ministério do Turismo.

§ 4o O cadastro terá validade de 2 (dois) anos, contados da data de emissão do certificado.

§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos serviços de transporte aéreo." (g.n.)

Editadas para o fim de definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideravam inclusos no denominado setor de eventos, as Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, estabeleceram a exigência de situação regular no Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021 (em 18.03.2022), para que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos indicadas em seus Anexos II, pudessem ser enquadradas no PERSE:

Portaria ME 7.163/2021: "Art. 1o Definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideram setor de eventos nos termos do disposto no § 1o do art. 2o da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, na forma dos Anexos I e II.

§ 1o As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, as atividades econômicas relacionadas no Anexo I a esta Portaria se enquadram no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse.

§ 2o As pessoas jurídicas que exercem as atividades econômicas relacionadas no Anexo II a esta Portaria poderão se enquadrar no Perse desde que, na data de publicação da Lei no 14.148, de 2021, sua inscrição já estivesse em situação regular no Cadastur, nos termos do art. 21 e do art. 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008." (g.n.)

Portaria ME 11.266/2022: "Art. 2o As pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas relacionadas nos Anexos I e II desta Portaria poderão usufruir do benefício de Alíquota Zero instituído pelo art. 4o da Lei no 14.148, de 2021.

Parágrafo único. A fruição do benefício previsto no caput pelas pessoas jurídicas que exerciam as atividades econômicas relacionadas no Anexo II fica condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008." (g.n.)

Posteriormente, a Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023, alterando em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passou a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal, bem como, quanto às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, a regularidade, em 18 de março de 2022, da situação no Cadastur:

Redação alterada pela Lei 14.592/23: "Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); albergues, exceto assistenciais (5590-6/01); campings (5590-6/02), pensões (alojamento) (5590-6/03); outros alojamentos não especificados anteriormente (5590-6/99); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); produtora de filmes para publicidade (5911-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (4929-9/01); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (4929-9/03); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/04); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (5011-4/02); transporte marítimo de longo curso - passageiros (5012-2/02); transporte aquaviário para passeios turísticos (5099-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (9102-3/01); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00): [...]

§ 4o Somente as pessoas jurídicas, inclusive as entidades sem fins lucrativos, que já exerciam, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas de que trata este artigo poderão usufruir do benefício.

§ 5o Terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, de sua situação perante o Cadastro dos Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: serviço de transporte de passageiros - locação de automóveis com motorista (4923-0/02); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, municipal (4929-9/01); transporte rodoviário coletivo de passageiros, sob regime de fretamento, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/02); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, municipal (4929-9/03); organização de excursões em veículos rodoviários próprios, intermunicipal, interestadual e internacional (4929-9/04); transporte marítimo de cabotagem - passageiros (5011-4/02); transporte marítimo de longo curso - passageiros (5012-2/02); transporte aquaviário para passeios turísticos (5099-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares (9102-3/01); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00). [...]" (g.n.)

Após, foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I).

Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023:

Redação alterada pela Lei 14.859/24: "Art. 4o Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00): [...]

§ 5o Terão direito à fruição de que trata este artigo, condicionada à regularidade, em 18 de março de 2022, ou adquirida entre essa data e 30 de maio de 2023, de sua situação perante o Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos (Cadastur), nos termos dos arts. 21 e 22 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008 (Política Nacional de Turismo), as pessoas jurídicas que exercem as seguintes atividades econômicas: restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00). [...]" (g.n.)

A Lei n.o 14.859/2024, incluindo o artigo 4o-B na Lei n.o 14.148/2021, também condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à habilitação prévia junto à RFB, ressalvando que a habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores (§ 2o); bem como, estabeleceu, desde que observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que a habilitação será indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos legais, ou cancelada, quando a pessoa jurídica deixar de os atender:

Inclusão feita pela Lei 14.859/24:

"Art. 4o-B. A fruição do benefício fiscal previsto no art. 4o desta Lei é condicionada à habilitação prévia, no prazo de 60 (sessenta) dias a contar da regulamentação deste artigo, restrita exclusivamente à apresentação, por plataforma eletrônica automatizada da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, dos atos constitutivos e respectivas alterações.

§ 1o As pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou no lucro arbitrado informarão, no procedimento de habilitação prévia de que trata o caput deste artigo, se, durante a vigência do Perse, farão uso:

I - de prejuízos fiscais acumulados, de base de cálculo negativa da CSLL e do desconto de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins em relação a bens e serviços utilizados como insumo nas aquisições de bens, de direitos ou de serviços para auferir receitas ou resultados das atividades do setor de eventos; ou

II - da redução de alíquotas de que trata o art. 4o desta Lei.

§ 2o A habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores.

§ 3o Transcorrido o prazo de 30 (trinta) dias após o pedido de habilitação da pessoa jurídica sem que tenha havido a manifestação da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a pessoa jurídica será considerada habilitada para a fruição do benefício fiscal enquanto ele perdurar.

§ 4o Observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, a habilitação será:

I - indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos previstos no art. 4o desta Lei; ou

II - cancelada, na hipótese de a pessoa jurídica deixar de atender aos mesmos requisitos." (g.n.)

Ainda, a Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

Redação alterada pela Lei 14.859/24: "Ficam reduzidas a 0% (zero por cento) pelo prazo de 60 (sessenta) meses, contado do início da produção de efeitos desta Lei, as alíquotas dos seguintes tributos, incidentes sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos abrangendo as seguintes atividades econômicas, com os respectivos códigos da CNAE: hotéis (5510-8/01); apart-hotéis (5510-8/02); serviços de alimentação para eventos e recepções - bufê (5620-1/02); atividades de exibição cinematográfica (5914-6/00); criação de estandes para feiras e exposições (7319-0/01); atividades de produção de fotografias, exceto aérea e submarina (7420-0/01); filmagem de festas e eventos (7420-0/04); agenciamento de profissionais para atividades esportivas, culturais e artísticas (7490-1/05); aluguel de equipamentos recreativos e esportivos (7721-7/00); aluguel de palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário, exceto andaimes (7739-0/03); serviços de reservas e outros serviços de turismo não especificados anteriormente (7990-2/00); serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas (8230-0/01); casas de festas e eventos (8230-0/02); produção teatral (9001-9/01); produção musical (9001-9/02); produção de espetáculos de dança (9001-9/03); produção de espetáculos circenses, de marionetes e similares (9001-9/04); atividades de sonorização e de iluminação (9001-9/06); artes cênicas, espetáculos e atividades complementares não especificadas anteriormente (9001-9/99); gestão de espaços para artes cênicas, espetáculos e outras atividades artísticas (9003-5/00); produção e promoção de eventos esportivos (9319-1/01); discotecas, danceterias, salões de dança e similares (9329-8/01); restaurantes e similares (5611-2/01); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, sem entretenimento (5611-2/04); bares e outros estabelecimentos especializados em servir bebidas, com entretenimento (5611-2/05); agências de viagem (7911-2/00); operadores turísticos (7912-1/00); atividades de jardins botânicos, zoológicos, parques nacionais, reservas ecológicas e áreas de proteção ambiental (9103-1/00); parques de diversão e parques temáticos (9321-2/00); atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte (9493-6/00):

I - Contribuição para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Contribuição PIS/Pasep);

II - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins);

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL); e

IV - Imposto sobre a Renda das Pessoas Juridicas (IRPJ). [...]

§ 12. Às pessoas jurídicas beneficiárias do Perse tributadas com base no lucro real ou no lucro arbitrado, a alíquota reduzida de que trata este artigo será restrita aos incisos I e II do caput, durante os exercícios de 2025 e 2026." (g.n.)

"Art. 4o-A. O benefício fiscal estabelecido no art. 4o terá o seu custo fiscal de gasto tributário fixado, nos meses de abril de 2024 a dezembro de 2026, no valor máximo de R$ 15.000.000.000,00 (quinze bilhões de reais), o qual será demonstrado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil em relatórios bimestrais de acompanhamento, contendo exclusivamente os valores da redução dos tributos das pessoas jurídicas de que trata o art. 4o que foram consideradas habilitadas na forma do art. 4o-B desta Lei, com desagregação dos valores por item da CNAE e por forma de apuração da base de cálculo do IRPJ, sendo discriminados no relatório os valores de redução de tributos que sejam objeto de discussão judicial não transitada em julgado, ficando o benefício fiscal extinto a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite fixado." (g.n.)

Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025.

Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024, in verbis:

"Art. 1o A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil torna pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148, de 3 de maio de 2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, a partir das 10h30, no Plenário no 2 do Anexo Luís Eduardo Magalhães da Câmara dos Deputados, conforme comunicado datado de 6 de março de 2025 do Presidente da Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização, com a consequente extinção do benefício fiscal para os fatos geradores a partir do mês de abril de 2025.

Art. 2o O relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do benefício fiscal concedido no âmbito do Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos - Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024, no site da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil na Internet, no endereço
."

Dado este arcabouço normativo, passo à análise da exigência legislativa de regularidade da situação no Cadastur para fins de fruição do benefício fiscal.

A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.283 (REsp n.os 2.126.428, 2.126.436, 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064 e 2.144.088), firmou tese no sentido de que "1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)". Segue a ementa do acórdão:

"Ementa. Tributário e processo civil. Tema 1.283. Recurso especial representativo de controvérsia. Programa especial de retomada do setor de eventos (PERSE). Necessária inscrição prévia no cadastro de prestadores de serviços turísticos (CADASTUR). Exclusão de optantes do simples nacional. I. Caso em exame 1. Tema 1.283: recursos especiais (REsp ns. 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064, 2.144.088, 2.126.428 e 2.126.436) relativa ao Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), criado pela Lei n. 14.148/2021, que dispõe sobre ações emergenciais e temporárias destinadas ao setor de eventos para compensar os efeitos decorrentes das medidas de combate à pandemia da Covid-19. II. Questão em discussão 2. Definir 1) se é necessário (ou não) que o contribuinte esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa usufruir dos benefícios previstos no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), instituído pela Lei 14.148/2021; 2) se o contribuinte optante pelo SIMPLES Nacional pode (ou não) beneficiar-se da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, prevista no PERSE, considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006. III. Razões de decidir 3. As hipóteses de incidência da redução a 0% (zero por cento) da alíquota para a Contribuição PIS/Pasep, Cofins, CSLL e IRPJ, prevista no art. 4o da Lei n. 14.148/2021, devem ser interpretadas literalmente, na forma do art. 111, II, do CTN. 4. A controvérsia reside na interpretação do inciso IV do § 1o do art. 2o, Lei n. 14.148/2021, que menciona a "prestação de serviços turísticos", remetendo sua definição a dispositivo de outra lei (art. 21 da Lei n. 11.771/2008), em conjunto com o § 2o do mesmo artigo, que estabelece o código da CNAE como elemento indicativo do enquadramento na definição. A tese dos contribuintes é que o código da CNAE é o critério único e suficiente para enquadramento no Programa. A tese da União é que o CNAE é apenas indicativo, a ser conjugado com requisito da prestação de serviços turísticos previsto na Lei n. 11.771/2008: a regularidade no CADASTUR. 5. A inscrição regular no CADASTUR em dado momento complementa a demonstração da hipótese legal de tratamento diferenciado e está em conformidade com o texto e a finalidade da lei. 6. O art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006, dispõe que "não serão consideradas" em favor das optantes pelo Simples Nacional quaisquer alterações em alíquotas que modifiquem o valor de imposto ou contribuição apurado na forma do Simples Nacional. 7. A vedação de cumulação é aplicável, ainda que não haja reprodução na legislação de regência do benefício fiscal. Peremptória e inexorável, não é afastada por legislação excepcional ou temporária, como é o caso da Lei n. 14.148/2021, que trata de medidas de combate à pandemia da Covid-19. 8. Tendo em vista o caráter opcional do regime simplificado, aos contribuintes não cabe invocar o princípio da igualdade para exigir o tratamento favorecido. Precedente do STF. IV. Dispositivo e tese Negado provimento ao recurso especial. Tese de julgamento: "1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE); 2) O contribuinte optante pelo Simples Nacional não pode se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituída pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE), considerando a vedação legal inserta no art. 24, § 1o, da LC 123/2006". _____ Dispositivos relevantes citados: art. 111, II, do CTN; art. 24, § 1o, da Lei Complementar n. 123/2006; art. 2o, §§ 1o e 2o e art. 4o, § 5o da Lei n. 14.148/2021; art. 2o, art. 21 e art. 22, da Lei n. 11.771/2008. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.199.021, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 8/9/2020. STJ, REsp n. 1.253.258/PR, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 28/6/2011; AgInt no REsp n. 1.938.522/RS, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 18/3/2024; REsp n. 1.805.925, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Rel. p/ acórdão Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/6/2020." (STJ, 1a Seção, REsp 2126428, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. 11.06.2025, DJEN 18.06.2025)

Ressalta-se que, nos termos do artigo 1.040 do CPC/2015, uma vez publicado o acórdão paradigma, "o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior" (inciso II); bem como "os processos suspensos em primeiro e segundo graus de jurisdição retomarão o curso para julgamento e aplicação da tese firmada pelo tribunal superior" (inciso III). Não é demais relembrar, inclusive, que a teor do artigo 1.035, § 11, do CPC, a "súmula da decisão sobre a repercussão geral constará de ata, que será publicada no diário oficial e valerá como acórdão". Sem ordem das Cortes superiores para tanto, incabível a suspensão da tramitação processual dos feitos cuja questão controversa se refira à tese publicada, ainda que pendente de trânsito em julgado.

Importante destacar que o e. Supremo Tribunal Federal não reconheceu repercussão geral ao Tema n.o 1.333 (ARE n.o 1517693), fixando tese de que "são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício", em recurso no qual se discutia a necessidade da inscrição prévia em cadastro para obtenção de benefício fiscal relativo ao PERSE.

No cenário jurídico atual, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto à matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, assim, com expressa ressalva do entendimento pessoal deste Relator, aplica-se o entendimento pacificado em sede de Tema Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC/2015).

Não obstante, há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo do 493 CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009).

Nesse sentido, cito precedente desta 3a Turma:

"TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM. PERSE. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE NO CADASTUR. RESTAURANTES, BARES E SIMILARES. ILEGALIDADE PORTARIA ME 7.163/2021. NECESSIDADE DE OBSERVÂNICAS DOS PRINCÍPIOS DA IRRETROATIVIDADE E ANTERIORIDADE QUANTO À LEI 14.592/2023. ISENÇÃO SIMPLES. COMPROVAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO CADASTUR NO PERÍODO PREVISTO NA LEI 14.859/2024. APELAÇÃO PROVIDA. HONORÁRIOS. [...] 21. Com a vigência da Lei n.o 14.859/2024, para fins de fruição dos benefícios do PERSE passou a se exigir a comprovação de situação regular no Cadastur, na data de 18.03.2022 ou até a data de 30.05.2023. Para os contribuintes que não atendem ao referido requisito legal, tem-se que a alteração legislativa promovida já pela Lei n.o 14.592/2023 implicou a revogação do benefício fiscal, observado o critério da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e à anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, contado da data de sua publicação, em 30.05.2023. 22. No caso concreto, o contribuinte apresentou certificado de regularidade no Cadastur no período previsto na Lei n.o 14.859/2024. [...]" (TRF3, 3a Turma, ApCiv 5018317-03.2022.4.03.6100, relator Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 07.03.2025, DJEN 12.03.2025)

Em resumo, o benefício do PERSE relativo à redução a zero das alíquotas de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS somente foi previsto com a publicação (em 18.03.2022) do artigo 4 o da Lei n.o 14.148/2021, previamente vetado. A exigência de comprovação de situação regular no Cadastur é legítima, inclusive quando veiculada apenas nas Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022. O momento da comprovação da regularidade, inicialmente previsto com data limite em 18.03.2022, foi estendido para 30.05.2023 pela Lei n.o 14.859/2024.

No caso concreto, conforme registrado junto ao CNPJ do contribuinte, em atividade desde 23.11.2016, consta o CNAE 56.11-2-01 - Restaurantes e similares, incluso nos Anexos II das Portaria ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, bem como nos róis posteriormente contemplados nas Leis n.os 14.592/2023 e 14.854/2024.

Foi juntado aos autos (ID 276332393) o comprovante da inscrição no Cadastur, com data de validade de 01.04.2022 a 01.04.2024, desta sorte, o contribuinte faz jus, desde 18.03.2022, ao enquadramento no PERSE quanto à atividade CNAE 56.11-2-01, para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto se mantiveram vigentes.

Observado o prazo quinquenal de prescrição disposto no artigo 168, I, do CTN, contado da data do ajuizamento desta ação, reconheço o direito à compensação dos valores recolhidos indevidamente relativamente aos tributos inclusos no PERSE e objeto de redução da alíquota a zero por cento, incidentes única e exclusivamente sobre as receitas advindas da referida atividade.

Quanto ao ponto, o reconhecimento do direito à compensação não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP).

Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

Custas na forma da lei. Sem condenação em honorários advocatícios, conforme disposição do artigo 25 da Lei n.o 12.016/09.

Ante o exposto, dou provimento à apelação da parte impetrante para, a teor do artigo 487, I, do CPC, conceder a segurança a fim de lhe assegurar, desde 18.03.2022, o enquadramento no PERSE quanto à atividade CNAE 56.11-2-01, para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto se mantiveram vigentes; condenar a União na devolução dos valores recolhidos indevidamente relativamente aos tributos inclusos no PERSE e objeto de redução da alíquota a zero por cento, incidentes única e exclusivamente sobre as receitas advindas da referida atividade, observado o lapso prescricional quinquenal contado da data do ajuizamento desta ação, devidamente atualizados pela Selic, desde a data do recolhimento indevido até o mês anterior ao da repetição, bem como reconhecer o direito do contribuinte à compensação do indébito, a ser realizada na via administrativa, de acordo com os parâmetros supra definidos.

Intimem-se e, oportunamente, remetam-se os autos ao juízo de origem.”

Verifica-se que todo o conjunto normativo e jurisprudencial relativo à exigibilidade do Cadastur para gozo dos benefícios do PERSE foi devidamente retratado na r. decisão ora recorrida.

Constata-se, entretanto, que embora reconhecido que a regularização da inscrição no Cadastur somente se deu em 01.04.2022 a 01.04.2024, foi garantido o gozo do benefício desde 18.03.2022, o que ora se retifica, a fim de que conste que a parte impetrante, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.04.2022, faz jus ao enquadramento no PERSE quanto à atividade CNAE 56.11-2-01, para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto se mantiveram vigentes.

No mais, não demonstrado qualquer equívoco, abuso ou ilegalidade na decisão recorrida, de rigor sua manutenção.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo interno interposto pela União, a fim de estabelecer que a parte impetrante, apenas em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 01.04.2022, faz jus ao enquadramento no PERSE quanto à atividade CNAE 56.11-2-01, para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto se mantiveram vigentes, restando mantidos, no mais, os termos da r. decisão recorrida.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO INTERNO. TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERSE. EXIGÊNCIA DE REGULARIDADE NO CADASTUR. PORTARIA ME 7.163/2021 E 11.266/2022. LEGALIDADE. TEMA 1283/STJ E 1333/STF. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA NO CURSO DA DEMANDA. APRECIAÇÃO NA FORMA DO ART. 493 DO CPC. COMPROVADA INSCRIÇÃO E REGULARIDADE NO PRAZO DA LEI 14.859/2024. ASSEGURADO EM PARTE DIREITO AO BENEFÍCIO FISCAL ENQUANTO VIGENTE. COMPENSAÇÃO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. Discute-se a legalidade da exigência prevista nas Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, que, em relação às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos especificadas em seus Anexos II, condicionou-as à situação regular no Cadastro de Prestadores de Serviços Turísticos – Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, em 18.03.2022, para fins de enquadramento no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE.

2. A Lei n.o 14.148/2021 instituiu o Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos – PERSE, com o objetivo de criar condições para que o setor de eventos pudesse mitigar as perdas oriundas do estado de calamidade pública. Dentre os benefícios do Programa foi prevista, inicialmente, a redução a zero 0% (zero por cento), pelo prazo de 60 (sessenta) meses, das alíquotas da tributação de PIS, COFINS, CSLL e IRPJ, incidentes sobre as receitas e o resultado auferido pelas pessoas jurídicas do setor de eventos. Ressalta-se que, posteriormente, com a vigência da Medida Provisória n.o 1.147/2022, convertida na Lei n.o 14.592/2023, referida redução a zero 0% (zero por cento) das alíquotas tributárias passou a incidir, restritivamente, sobre o resultado auferido pelas pessoas jurídicas pertencentes ao setor de eventos nas atividades relacionadas no ato do Ministério da Economia.

3. A fim de delimitar as pessoas jurídicas do denominado setor de eventos, a Lei n.o 14.148/2021 estabeleceu que se consideram pertencentes ao setor de eventos as pessoas jurídicas, inclusive entidades sem fins lucrativos, que exercem, direta ou indiretamente, dentre outras atividades econômicas aquela referente à “prestação de serviços turísticos, conforme o art. 21 da Lei no 11.771, de 17 de setembro de 2008”. Em relação à atividade econômica de “prestação de serviços turísticos”, remeteu-se à Lei n.o 11.771/2008, que, dentre as disposições sobre a Política Nacional de Turismo, disciplinou a prestação de serviços turísticos, seu cadastro, classificação e fiscalização.

4. Editadas para o fim de definir os códigos da Classificação Nacional de Atividades Econômicas - CNAE que se consideravam inclusos no denominado setor de eventos, as Portarias ME n.os 7.163/2021 e 11.266/2022, do Ministério da Economia, estabeleceram a exigência de situação regular no Cadastur na data publicação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021 (em 18.03.2022), para que as pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos indicadas em seus Anexos II, pudessem ser enquadradas no PERSE.

5. Posteriormente, a Lei n.o 14.592/2023, publicada em 30.05.2023, alterando em parte as disposições da Lei n.o 14.148/2021, passou a exigir, para fins de enquadramento no Programa, que as pessoas jurídicas já exercessem, em 18 de março de 2022, as atividades econômicas objeto do benefício fiscal, bem como, quanto às pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, a regularidade, em 18 de março de 2022, da situação no Cadastur.

6. Após, foi editada a Medida Provisória n.a 1.202/2023, publicada em 29.12.2023, que, submetida aos princípios da anterioridade de exercício em relação ao IRPJ e da anterioridade nonagesimal quanto às contribuições à seguridade social, revogou expressamente o benefício fiscal relativo à redução a zero das alíquotas dos tributos previstos no PERSE (artigo 6o, I).

7. Contudo, referido inciso I, do artigo 6o, da Medida Provisória n.o 1.202/2023 foi expressamente revogado pelo artigo 5o da Lei n.o 14.859/2024, publicada em 23.05.2024, a qual, em seu artigo 1o, modificou a redação do artigo 4o da Lei n.o 14.148/2021, passando a dispor, sem alteração quanto à exigência de exercício, na data de 18 de março de 2022, das atividades econômicas objeto do benefício fiscal, que, para o enquadramento no PERSE de pessoas jurídicas prestadoras de serviços turísticos cujos CNAE expressamente relacionou, há necessidade de regularidade da situação no Cadastur, seja na data de 18 de março de 2022, seja por meio de regularização naquele cadastro até 30 de maio de 2023.

8. A Lei n.o 14.859/2024, incluindo o artigo 4o-B na Lei n.o 14.148/2021, também condicionou a fruição dos benefícios do PERSE à habilitação prévia junto à RFB, ressalvando que a habilitação posterior não impede a aplicação do benefício fiscal sobre períodos anteriores (§ 2o); bem como, estabeleceu, desde que observado o direito à ampla defesa e ao contraditório, que a habilitação será indeferida, na hipótese de a pessoa jurídica não atender aos requisitos legais, ou cancelada, quando a pessoa jurídica deixar de os atender.

9. Ainda, a Lei n.o 14.859/2024 promoveu substanciais alterações na Lei n.o 14.148/2021 prevendo: (i) a restrição do benefício fiscal nos exercícios de 2025 e 2026 e apenas para as pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real ou arbitrado, a fim de que a redução da alíquota a zero se dê tão somente quanto às contribuições ao PIS e COFINS; e (ii) a fixação de teto de custo fiscal de gasto tributário (15 bilhões de reais), com a irrestrita extinção do benefício fiscal, para todas as pessoas jurídicas habilitadas, a partir do mês subsequente àquele em que for demonstrado pelo Poder Executivo em audiência pública do Congresso Nacional que o custo fiscal acumulado atingiu o limite legal.

10. Em 24.03.2025, por meio do Ato Declaratório Executivo RFB n.o 2, de 21 de março de 2025, tornou-se pública a demonstração do atingimento do limite previsto no art. 4o-A da Lei no 14.148/2021, realizada em audiência pública no Congresso Nacional, no dia 12 de março de 2025, com a consequente extinção do benefício fiscal a partir do mês de abril de 2025. Na oportunidade, fora disponibilizado sítio eletrônico para consulta do relatório bimestral e a listagem completa das pessoas jurídicas habilitadas para fruição do Perse e os correspondentes valores de benefícios fruídos a partir de abril de 2024.

11. A 1a Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n.o 1.283 (REsp n.os 2.126.428, 2.126.436, 2.130.054, 2.138.576, 2.144.064 e 2.144.088), firmou tese no sentido de que “1) É necessário que o prestador de serviços turísticos esteja previamente inscrito no CADASTUR, conforme previsto na Lei 11.771/2008, para que possa se beneficiar da alíquota zero relativa ao PIS/COFINS, à CSLL e ao IRPJ, instituído pelo art. 4o da Lei 14.148/2021 no Programa Emergencial de Retomada do Setor de Eventos (PERSE)”.

12. O e. Supremo Tribunal Federal não reconheceu repercussão geral ao Tema n.o 1.333 (ARE n.o 1517693), fixando tese de que “são infraconstitucionais e fáticas as controvérsias sobre a conformidade de atos normativos infralegais à lei que institui o benefício fiscal e sobre o atendimento de requisitos para a obtenção do benefício”, em recurso no qual se discutia a necessidade da inscrição prévia em cadastro para obtenção de benefício fiscal relativo ao PERSE. No cenário jurídico atual, a Corte Suprema conferiu à Corte Superior a última palavra quanto à matéria, dada sua competência constitucional para uniformização da interpretação da legislação infraconstitucional, assim, com expressa ressalva do entendimento pessoal do Relator, aplica-se o entendimento pacificado em sede de Tema Repetitivo pelo c. Superior Tribunal de Justiça e, portanto, de observância obrigatória (art. 927, III do CPC/2015).

13. Há que se apreciar a alteração legislativa ocorrida no curso da demanda, em que viabilizada a regularização no Cadastur até 30.05.2023, conforme previsto na Lei n.o 14.859/2024, o que encontra respaldo legal na previsão contida no artigo 493 do CPC, cabendo ressaltar que as normas da parte geral do Código de Processo Civil aplicam-se subsidiariamente ao mandado de segurança (Lei n.o 12.016/2009). Precedente da 3a Turma.

14. No caso concreto, foi comprovada a inscrição e regularidade no Cadastur no prazo deferido Lei n.o 14.859/2024, desta sorte, a parte contribuinte faz jus, quanto aos fatos geradores ocorridos posteriormente à regularização, ao enquadramento no PERSE para fins de fruição dos respectivos benefícios fiscais enquanto vigentes.

15. O reconhecimento do direito à compensação não é de cunho de meramente declaratório, mas, sim, condenatório, uma vez que obriga a União a suportar a compensação daquilo cuja conclusão, em regra, implicaria execução nos próprios autos.

16. Na forma dos artigos 39, § 4o, da Lei n.o 9.250/95 e 3o da Emenda Constitucional n.o 113/2021, bem como das teses fixadas nos Temas n.o 810/TSF e 905/STJ, os créditos serão atualizados pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic (composta de taxa de juros moratórios e correção monetária), calculada a partir do recolhimento indevido (Súmula STJ n.o 162) até o mês anterior ao da repetição, vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.

17. Após o trânsito em julgado (artigo 170-A do CTN), poderá ser requerida a compensação do indébito administrativamente junto à Secretaria da Receita Federal do Brasil, observando-se o disposto nos artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A da Lei n.o 11.457/2007, vigentes na data da propositura da ação, ressalvando-se o direito de proceder à compensação em conformidade com normas posteriores, desde que atendidos os requisitos próprios, nos termos da tese firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n.o 265 (REsp n.o 1.137.738/SP). Ressalta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil disciplinar os procedimentos necessários para o requerimento administrativo da compensação (artigo 74, § 14, da Lei n.° 9.430/96 e artigo 26-A, § 2o, da Lei n.o 11.457/2007).

18. Agravo interno provido em parte.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Terceira Turma, por unanimidade, deu parcial provimento ao agravo interno, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

CARLOS DELGADO

Relator do Acórdão